Tribunal: TCU
Processo: 017.401/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6236/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.401/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Lemos Maldonado Cruz (XXX.464.857-XX); Andrea Lemos Maldonado Cruz (XXX.616.557-XX); Edy Tinoco Gitsio (XXX.158.627-XX); Eny Tinoco Gitsio (XXX.024.897-XX); Marcia Proenca de Madeira (XXX.248.817-XX); Maria Bernardete Ribeiro Camanho da Costa (XXX.281.577-XX); Nilbe Brilhante Borsato (XXX.714.727-XX); Suzete Souza Abella (XXX.519.917-XX); Telma Brilhante de Albuquerque Miranda (XXX.996.707-XX); Wilma Brilhante de Mattos (XXX.301.947-XX); Wilna Brilhante Kury (XXX.317.507-XX); Wilneia Brilhante de Albuquerque (XXX.566.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.